Tribunal: TJSP
Processo: 1013516-33.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
COMPRA E VENDA – VEÍCULO – Fraude – Sem demonstração do pagamento do preço – Artigo 308 do Código Civil – Falta de comprovação do conluio da apelada para a ocorrência da fraude – Possibilidade de anulação do negócio em razão de dolo de terceiro – Culpa exclusiva da consumidora – Quebra do nexo de causalidade – Sentença mantida.

Apelação não provida.